Tribunal: STF
Processo: AI 722863
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA.
   REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.  ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - É pacífico o entendimento nesta Corte de
   que não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do
   Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial.
II
   - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada
   violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
III
   - Agravo regimental improvido.